Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES NÃO COMPROVADAS. VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DOS AUTOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO AO CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE. PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. No mais, a reabertura de prazo para apresentação de defesa em processo administrativo não caracteriza aludido vício formal.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se em relação à ocorrência (ou não) das notificações, concernentes às respectivas infrações de trânsito cometidas pelo requerente, e à inviabilidade de reabertura de prazo para apresentação de defesa em processo administrativo, ao argumento de que o administrado “não pode ser favorecido com a própria desídia”.
B. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula no 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: B.1) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; B.2) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n 1078365, DJE 05.03.2018.
C. Ônus probatório do requerido não cumprido a contento (CPC, Art. 373, II), porquanto não demonstrou o envio dos respectivos autos de infração (Y001306904, CJ00099390, CJ00171303, CJ00148825, CJ00182102, CJ00498480, CJ00322477, CJ00175391, CJ00422125, Y001260214, I005154242, I005246360, I005231541, I005401669, YE01036382, YE01036381, YE01036384, YE01041032, I005411469, I005440182, I005437409, I005451508, YE01089502, I005498174, I005524362, YE01137800, YE01137801, YE01213493, YE01219407, YE01219406, YE01227500, CJ00018841 e YE01282880), tampouco que o requerente teria sido notificado (autuação/penalidade), a tempo e modo, uma vez que os documentos colacionados (autos de infração - ID. 16619940) não se revestem do valor probatório pretendido pelo recorrente, porquanto demonstram, tão somente, que as infrações foram cometidas pelo requerente, circunstância não correspondente ao objeto da lide.
D. Desse modo, a ausência de regular notificação acarreta vício de forma, a atrair a nulidade dos autos de infração (violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa) e, por consequência, de todos os efeitos deles decorrentes.
E. Ressalta-se, também, que não se mostra razoável a devolução do prazo para expedição de nova notificação, porquanto já ultrapassado o prazo legal (30 dias) para esse mister, além do risco de se premiar a negligência de quem deu causa à nulidade. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão 408702.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção) nem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.